Tribunal: TJMT
Processo: 1020959-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RAI no 1020959.94.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RENATO DAVID PRANTE, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação Cautelar Antecedente n.o 1012903-27.2020.811.0015, oportunizou à parte requerente comprovar a constituição em mora do requerido em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto processual.
Sustenta que o agravante é credor do requerido pela obrigação representada no Contrato Particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio, o inadimplemento é evidente fazendo jus, portanto, a rescisão do contrato e a indenização pelos danos sofridos nesse período de 07 anos que ficou sem poder utilizar-se do bem e sem receber o valor devido.
Argumenta que, ‘no que concerne a probabilidade do direito, não há o que se falar, o agravante faz jus a rescisão do contrato com a indenização pelas perdas e danos, representada pelo título exequendo que demonstra a veracidade do ora arguido. Ainda, cumpre dizer que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante o sequestro, que visa garantir a futura demanda a ser manejada, por meio da apreensão judicial do bem objeto da lide principal, assegurando, portanto, a eficácia da ação principal.’.
Afirma o agravante que demonstrou o perigo de dano decorrente do fato de que o agravado não adimpliu com o pagamento, se furtou das cobranças extrajudiciais e ainda, escondeu o maquinário comercializado e, que, caso o agravante proceda com a constituição em mora nos termos delineados na r. decisão, o risco da presente medida ser frustrada é eminente eis que o agravado indubitavelmente ocultará novamente o maquinário aniquilando toda e qualquer chance do agravante reaver o prejuízo sofrido.
Requer seja recebido e conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, para deferir a tutela de urgência recursal para conceder a liminar inaudita altera pars para o fim de determinar o sequestro de máquina colheitadeira John Deere, modelo 9750 STS, ano 2002, série n. CQ9750A000096 na Comarca de Itiquira/MT, local para onde deverá ser expedido o mandado de sequestro determinando a sua imediata remoção aos poderes do requerente às expensas do requerido, sem a necessidade de constituição em mora e, ao final seja dado provimento ao agravo de instrumento a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada para confirmar a tutela de urgência recursal deferida.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Vistos etc.
Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. Não há nenhum documento que comprove a constituição em mora do requerido.
Assim, determino que a parte autora comprove a constituição em mora do devedor, conforme determina o art. 525, combinado com a interpretação sistemática do art. 397, ambos do Código Civil, podendo, inclusive, ser extrajudicial. Ela tem que ser formal e materialmente realizada, o que não ocorreu. Se não existir mora não há que falar no sequestro com base na cláusula de reserva de domínio. Há necessidade da constituição da mora.
Posto isso, oportunizo à parte requerente comprovar a constituição em mora do requerido em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto processual.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
(Relator em substituição legal)